Tribunal: TJMT
Processo: 1029961-62.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029961-62.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROZINEI DE ALMEIDA SILVA - CPF: 537.303.051-15 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUIZ
A QUO
– PEDIDO MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À
REFORMATIO IN PEJUS
– ALEGADA CONTRADIÇÃO NESSE PONTO – AUSÊNCIA DE VÍCIO –
EMBARGOS REJEITADOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante estabelece o art. 1.022 do CPC.

Considerando que o objeto do Apelo interposto pela Seguradora Embargada foi a redução dos honorários advocatícios fixados pelo Juiz
a quo
e, diante da incidência do princípio proibitivo de
reformatio in pejus
, não há falar em majoração da verba honorária. Este fundamento está devidamente consignado na decisão objurgada, logo, não subsiste qualquer vício a ser sanado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
ROZINEI DE ALMEIDA SILVA
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Apelação.

A parte Embargante alega que o julgamento foi contraditório, pois deixou de majorar honorários recursais em virtude do trabalho adicional realizado por seus advogados, conforme o art. 85, §11.º, do CPC.

Sob esses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
ROZINEI DE ALMEIDA SILVA
em face do acórdão proferido por esta 2.ª Câmara Cível que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

Inconformada, a parte Recorrente asseverou que o
decisum
atacado é contraditório, por isso, requer a reforma da decisão.

Com efeito, é sabido que os Embargos de Declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.

Friso que os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar decisões judiciais que padecem de algum vício do artigo 1.022 do CPC. Não devem, portanto, serem utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

Ressalto que a contradição, por sua vez, a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Na hipótese, ao julgar o Apelo interposto pela Seguradora, concluí que, utilizando-se do critério da equidade de acordo com Tema 1.076 do STJ, a verba honorária (R$ 1.000,00) foi fixada na Instância singela em quantia proporcional ao caso concreto e, que a sentença não merecia reforma nesse ponto.

O fundamento consta no seguinte trecho:

[...]No caso, nota-se que a Juíza singular fixou os honorários advocatícios consoante preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 2.362,50), ainda que no percentual máximo de 20% (vinte por cento) permitido em lei, a verba honorária seria ínfima (R$ 472,50).

Além disso, levando em consideração que a Ação é de Cobrança, com tramitação desde julho/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, entendo escorreita a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Diante disso, se faz necessária a aplicação do Tema 1.076, tendo em vista o proveito econômico obtido pela Autora ter sido irrisório. Assim, mantenho a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais). [...]

Assim, sem olvidar a proibição de
reformatio in pejus
, que consiste no agravamento da situação jurídica da Seguradora em face Apelo interposto, adotei o entendimento de que não deve ocorrer a elevação da verba honorária na fase recursal.

Por esse motivo, consignei na decisão objurgada que, levando em consideração que um dos objetos do Apelo é a redução dos honorários advocatícios, para evitar
reformatio in pejus
, não promovi majoração dos honorários advocatícios.

Não entrevejo, portanto, qualquer vício de contradição a ser sanado.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022